Tribunal: STF
Processo: RE 94229
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. DECRETO-LEI N. 15/1966, ARTS. 8. E 7.
COMPENSAÇÕES SALARIAIS. OFENSA AO ART-142, PAR-1., DA
CONSTITUIÇÃO, SE O ACÓRDÃO ASSEGUROU REAJUSTE SALARIAL EM
PERCENTAGEM, INEGAVELMENTE, SUPERIOR AOS INDICES OFICIAIS, EDITADOS
EM CONSONANCIA COM AS NORMAS LEGAIS DE POLITICA SALARIAL. LEI
N. 6147, DE 29.11.1974. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.